Tribunal: TJDFT
Processo: 0750580-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INTERNET. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. SEDE DA EXEQUENTE EM BRASÍLIA. ESCOLHA ALEATÓRIA OU ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADAS.
I – A agravante-exequente tem sede em Brasília/DF e a agravada-executada, no Rio Grande/RS, e a execução de título extrajudicial foi proposta na Circunscrição Judiciária de Brasília, com fundamento na cláusula de eleição de foro prevista no contrato de prestação de serviço firmado entre as partes, art. 781, inc. I, do CPC.
II – Na execução originária, não se verifica que a cláusula de eleição de foro dificulte o acesso à justiça ou a defesa da agravada-executada nem está configurada a escolha aleatória de foro, pois a agravante-exequente tem sede em Brasília/DF, portanto não configurada a abusividade na estipulação, é inaplicável o art. 63, § 3o, do CPC.
III - Tratando-se de competência territorial, é vedado ao Juiz conhecer de ofício, Súmula 33 do STJ, ausente violação aos critérios legais de fixação da competência, ao princípio do Juiz natural e ao sistema de Organização Judiciária.
IV – Agravo de instrumento provido.